Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE CHEQUE DADO EM GARANTIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA QUANTO À PARTE RELATIVA AOS SUPOSTOS JUROS EXCESSIVOS. TRANSITO EM JULGADO DE PARTE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE ARROLADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.600,00 e improcedente o pedido contraposto. Alega, em suas razões recursais, a preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal com intuito de comprovar a prática de agiotagem e cobrança sob ameaça. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

2. Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

3. Intimado a informar qual prova oral pretendia produzir em audiência e sua relevância, o réu justificou necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar prática de empréstimo pessoal a juros usurários, de cobrança abusiva e de praticar cobrança sob ameaça. Entendendo não haver necessidade de produção de prova testemunhal, o magistrado indeferiu a produção da prova e julgou improcedente o pedido contraposto por insuficiência de prova.

4. O art. 33 da lei 9.099/95 é claro ao prever que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

5. Evidenciado que o réu foi cerceado na produção de prova quanto aos fatos modificativos do direito do autor, deve ser anulada em parte a sentença proferida para que possibilite a produção da prova testemunhal requerida quanto aos supostos juros excessivos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

6. Por fim, importa destacar que o débito no valor de R$ 4.000,00 é incontroverso, já que reconhecido pelo réu em contestação e não foi objeto de impugnação recursal.

7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO para anular em parte a sentença e determinar designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal requerida pelo réu quanto aos supostos juros excessivos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.